Tribunal: TJMT
Processo: 0021866-38.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021866-38.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ADAO BACA HERMOZA (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), EDIVALDO OLBERG - CPF: 490.870.299-34 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DEIVID SILVERIO DE SANTANA (VÍTIMA), EDSON ORTIZ DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ADAO BACA HERMOZA (EMBARGANTE), EDIVALDO OLBERG - CPF: 490.870.299-34 (EMBARGANTE), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARIA GISELDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – APONTADA OMISSÃO – PROCESSO QUE NÃO FOI ENCAMINHADO PARA O VOGAL QUE PEDIU VISTAS – INOCORRÊNCIA – OS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS AO DESEMBARGADOR, QUE PROFERIU VOTO POR ESCRITO – MATÉRIA ESTRANHA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada e assim, só admissível nas hipóteses previstas no
artigo 619 do código de processo penal
, quais sejam,
a existência
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão dos acórdãos embargados.

Assim, verificada a pretensão do embargante em inovar, e sendo pedido estranho ao recurso fazendo, o que é vedado em sede
de
embargos declaratórios, inexiste, qualquer
omissão a
ser
sanada, ademais os autos foram encaminhados ao Desembargador que pediu vistas, que proferiu voto por escrito.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação n.o
0021866-38.2012.8.11.0042
, interposto em favor de
Adão Baca Hermoza
.

O embargante sustentou e requereu, em síntese
in verbis
: (Id. 78379956)

“(...) não obstante o pedido de vista, os autos não foram encaminhados ao Desembargador Pedro Sakamoto, de forma que os presentes embargos merecem ser acolhidos para sanar tal omissão”.

“À luz do exposto, pugna-se pelo acolhimento dos Embargos de declaração e provimento do presente para o fim de tornar sem efeito o acordão em apreço (ID 77490486), bem como sejam os autos remetidos ao d. Desembargador Dr. Pedro Sakamoto, tendo em vista o pedido de vistas”.

Deixei de oportunizar a apresentação de contraminuta pelos Embargados em razão da ausência de modificação da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Adão Baca Hermoza
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação n.o
0021866-38.2012.8.11.0042
.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não
há omissão a ser sanada
, bem como o pedido realizado pelo embargante é matéria estranha ao recurso.

Ademais, nota-se que os autos foram encaminhados ao d. Desembargador Dr. Pedro Sakamoto, tendo proferido voto escrito, acompanhando o voto do Relator, ao pode ser verificado no Id. 77490486.

Ante o exposto, inobservo omissão a ser sanada, ademais o pedido é matéria estranha ao recurso

e, assim,
rejeito os embargos de declaração
, interposto por
Adão Baca Hermoza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021